Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO AUTOR. CURSOS DIGITAIS. CONTRAFAÇÃO. VENDA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 103 DA LEI 9.610/1998. SANÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família, situação demonstrada na hipótese.
2. Consoante jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabalmente comprovados os danos materiais decorrentes de violação dos direitos do autor, porém incerta a extensão do prejuízo, não há impedimento para que o magistrado reconheça o direito à indenização e determine a fixação do quantum devido em Liquidação de Sentença.
3. No caso, é incabível a aplicação imediata do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 9.610/1998, porquanto o referido dispositivo legal somente deve ser utilizado, se verificada a impossibilidade de conhecimento dos números de exemplares comercializados sem autorização do titular, circunstância a ser aferida em Liquidação de Sentença.
4. Somente no caso de impossibilidade de apuração dos cursos efetivamente comercializados é que se aplica o parágrafo único do art. 103 da Lei no. 9.610/98, com a condenação de pagar 3.000 (três mil) vezes o valor cobrado para acesso ao conteúdo violado.
5. "A fixação do valor da indenização pela prática da contrafação deve servir, entre outras coisas, para desestimular a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados." (REsp n. 1.136.676/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2010, DJe de 29/6/2010.)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.